Tribunal: CARF
Processo: 15971.000416/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000416/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.467 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ADÃO REZENDE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000416/2009-64
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000416/2009-64

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
12 a 15, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.007 (ano-calendário
2.006), apresentou a impugnação de fls. 2, 4 e 5.
2. O lançamento em foco majorou os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas e incluiu a dedução do imposto de renda retido na fonte, nos valores de R$
75.689,65 e R$ 2.912,77, respectivamente (fls. 13, 14, 105 e 107), apurando, ao final,
imposto suplementar de R$ 12.946,58, multa de ofício de R$ 9.709,93 e juros de mora
de R$ 2.979,00, calculados até 30/04/2.009.
3. As majorações de rendimentos tributáveis e da dedução do imposto de renda retido
na fonte, acima citadas, decorreram das verbas recebidas pelo contribuinte em função de
decisão da Justiça Federal (Precatório/RPV 2004.03.00070357-9).
4. Na impugnação interposta às fls. 2, 4 e 5, o contribuinte alega, em síntese, que:
4.1- no que tange à apuração da omissão de rendimentos de R$ 75.689,65, já
descontados os honorários advocatícios de R$ 21.402,69, ele, contribuinte, está
amparado pela decisão judicial contida na Ação Civil Pública movida pelo Ministério
Público Federal (processo no 1999.61.00.003710-0), que afasta a obrigação de pagar
imposto de renda de pessoa física para quem receba acumuladamente valores
previdenciários decorrentes de demanda judicial ou administrativa movida contra o
INSS, quando não estivesse obrigado a pagar o imposto de renda se tivesse recebido
mensalmente as quantias de forma regular, na época própria;
4.2- o valor de R$ 75.689,65 é isento de recolhimentos de imposto de renda, pois como
está sendo demonstrado em anexo, a soma do valor da aposentadoria (processo judicial)
ao salário recebido em emprego particular, enquanto aguardava o pagamento judicial do
beneficio, não excedeu aos valores mínimos previstos nas tabelas progressivas
mensais fornecidas pela Receita Federal, relativas ao período de 30/06/1.998 a
30/06/2.003;
4.3- assim sendo, após a exclusão dos valores recebidos acumuladamente, bem como os
correspondentes juros moratórios, todos isentos de imposto de renda, o total dos
rendimentos tributáveis corresponderia a R$ 14.943,32, não havendo saldo de imposto a
pagar, mas sim, o direito à restituição de R$ 2.912,77;
4.4- requer, por fim, a procedência da impugnação, para afastar o pagamento do
imposto e da multa de ofício lançados, deferindo-lhe a restituição do imposto de renda
retido na fonte, na quantia de R$ 2.979,00 (leia-se R$ 2.912,77), devidamente corrigido,
apresentando, para comprovar suas alegações e embasar seu pleito, os documentos de
fls. 7, 8 e 16 a 93.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000416/2009-64

O litígio recai sobre: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação Trabalhista.
O contribuinte requer que os rendimentos recebidos acumuladamente sejam
tributados sob o regime de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.

DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
19. Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento, com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial, necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
20. Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com
fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o artigo
5o do Decreto no 2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN no 1, de
27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.

Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000416/2009-64

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 168
DF CARF MF
Original